Tribunal: TJDFT
Processo: 0717902-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0717902-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTES: JAMILE VASCONCELOS MIDAUAR e RONEY PEIXOTO MARTINS PACIENTE: IGOR GOMES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares em favor de IGOR GOMES DOS SANTOS contra ato do d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos da Ação Penal no 0711093-37.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido para relaxamento da prisão preventiva do paciente, o que estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em razão do excesso de prazo na formação da culpa. Observa-se da pág. 2 do ID 26193088 que os impetrantes deixaram de indicar a data que a decisão guerreada foi proferida, bem com qual o seu teor. Verifica-se que também não se colacionou cópia do apontado ato coator. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator